Tribunal: TJMT
Processo: 1005501-29.2023.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-06-23
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1005501-29.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[EMANOELLY BARBOSA BORGES - CPF: 016.226.121-75 (RECORRENTE), SUZINETE COSTA DE ALMEIDA - CPF: 974.949.841-00 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II - CNPJ: 29.292.312/0001-06 (RECORRIDO), JANESSA FARIAS SANTA LUZIA - CPF: 013.902.702-54 (ADVOGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II - CNPJ: 29.292.312/0001-06 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1005501-29.2023.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

1ºJuizado Especial Cível de Cuiabá /MT

Recorrente(s):

Fundo de Investimentos Creditórios de Direitos Não Padronizados NPLII

Recorrida(s):

Emanoelly Barbosa Borges

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

23/06/2023

SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO.
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS
. AUSENCIA DE PROVAS DA EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES. COBRANÇA INDEVIDA. INCLUSÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO.
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
. RECURSO IMPROVIDO.

1.

No presente caso, a parte Recorrente não conseguiu comprovar a existência de relação jurídica entre as partes, tampouco a origem da obrigação, no valor de R$ 4.765,66, para justificar a negativação em nome da parte Recorrida nos órgãos de proteção ao crédito, fato que configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral.

2.

Com enfoque, verifica-se que a pretensão da empresa ora recorrente remanesce na improcedência dos pedidos autorais, asseverando que o debito é devido e que o dano moral fixado deve ser afastado e que está em desconformidade com os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

3.

Conforme consta na fundamentação da sentença recorrida:

“
Em exame do conjunto fático probatório disponível nos autos, nota-se que foi juntado nos autos apenas faturas/
telas de sistemas/relatórios
(
ID109249046
),as quais não têm o condão probatório, pois se tratam de documentos
apócrifos
e produzidos unilateralmente.

Assim, pela insuficiência de provas da origem do crédito, aplicam-se as regras de hermenêutica, segundo as quais, nesses casos, decide-se em desfavor da parte que possui o encargo probatório.Portanto, não havendo obrigação a ser cumprida pela parte reclamante, a cobrança é indevida e conduta ilícita da parte reclamada encontra-se configurada
”.

4.

Em que pese a farta argumentação da recorrente de que a origem do debito encontra-se provada e que a cobrança se trata de exercício regular do direito, no conjunto probatório encartado aos autos não é possível vislumbrar que a divida foi firmada pela recorrida, pois não há contrato assinado, não há faturas completas onde possa verificar se os dados são os mesmos, nem mesmo há como verificar se os pagamentos alegados pela reclamada foram realizados pela consumidora em questão, devendo assim ser mantida a declaração de inexigibilidade do debito.

5.

A sentença que declarou a inexistência do débito questionado, no bem como fixou o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) no tocante aos danos morais, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

6.

Recurso improvido. Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2023